Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO IMOTIVADA. SPE. RETENÇÃO DE 50% DAS PARCELAS PAGAS. ABUSIVIDADE. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VÍCIO DE VONTADE. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que: (i) extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação à ré Gramado Parks Investimentos S/A (CPC, art. 485, VI); (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré C. R. I. a restituir ao autor a quantia de R$ 19.235,16.
2. Nas razões recursais, sustenta a legitimidade passiva da empresa G. P. I. S/A., afirmando que ela integra a cadeia de fornecimento. No mérito, afirma que o rompimento contratual não decorreu de desistência imotivada, mas de inadimplemento contratual das fornecedoras. Alega, ainda, que a contratação ocorreu mediante técnicas agressivas de venda, em ambiente de vulnerabilidade circunstancial, o que justificaria o reconhecimento de dano moral presumido. Defende que, sendo contrato de trato sucessivo, a restituição deve abranger a integralidade dos valores pagos, inclusive parcelas posteriores ao ajuizamento desta demanda. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da G.P. I. S.A.; a requalificação do rompimento como resolução por culpa das fornecedoras; a restituição integral dos valores pagos; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legitimidade passiva de G. P. I. S/A; (ii) verificar se o rompimento contratual configura rescisão imotivada ou resolução por culpa das fornecedoras; (iii) apurar a caracterização de danos morais; (iv) determinar a extensão da restituição de valores, inclusive quanto às parcelas posteriores ao ajuizamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adequando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. A corré G. P. I. S/A (em recuperação judicial) não possui legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, pois o contrato em relação ao qual o autor busca rescisão foi firmado exclusivamente com a ré C. R. I. SPE LTDA.
6. O conjunto probatório revela que o autor manifesta apenas desinteresse superveniente na continuidade do contrato, sem demonstrar vício em seu consentimento ou má prestação de serviços pela ré. O negócio jurídico foi firmado de forma livre, motivado pelas vantagens e benefícios apresentados, inexistindo causa para rescisão imotivada com restituição integral das quantias pagas. Observa-se que, até a presente data, as obras não se encontram em atraso, não tendo sido demonstrada a abusividade de preços ou a quebra dos padrões contratuais na proposta de utilização do sistema RCI antes da entrega do objeto contratual.
7. Assim, correta a sentença que, verificando que o autor quitou 23 parcelas, totalizando R$ 21.372,40, determinou a restituição do montante, após a dedução da multa de 10%, alcançando R$ 19.235,16, a ser paga no prazo legal para o cumprimento voluntário. Precedente: acórdão 1001687.
8. Verifica-se que, apesar de ter sido formulado pedido para devolução das parcelas eventualmente pagas após a propositura da demanda, não houve apreciação no juízo de origem. Assim, merece reforma a sentença para determinar a restituição das parcelas eventualmente pagas após a propositura da demanda, com a retenção de 10% já determinada.
9. Não se verificam danos extrapatrimoniais, especialmente porque não há elementos que indiquem violação grave a direitos da personalidade. Assim, o pedido indenizatório não merece acolhimento, permanecendo incólume a sentença que o julgou improcedente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada exclusivamente para determinar a devolução das quantias eventualmente pagas posteriormente à propositura da presente demanda, com a retenção dos 10% fixada na sentença.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1001687, R. ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, J. 09/03/2017, P. 20/03/2017.